Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704062-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: WESLEY DE ALMEIDA BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o apelo extraordinário interposto por WESLEY DE ALMEIDA BRAGA (ID 22130741), situação que ensejou o manejo de agravo interno endereçado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT e agravo à Corte Suprema. O Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo interno (ID 25473450). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 338 e 1.009, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 758.533 e RE 1.133.146) (ID 30687209). No tocante ao Tema 338, este Tribunal de origem já realizou o devido enquadramento no paradigma AI 758.533 (ID 22130741), bem como apreciou o agravo interposto contra tal decisão (ID 25473450), cujo trânsito em julgado restou certificado em 4/6/2021 (certidão ID 26201776). Já no que se refere à tese estabilizada no RE 1.133.146, tem-se que, salvo melhor juízo, não há como aplicá-la ao presente feito, na medida em que a Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça reputou válida a avaliação psicológica promovida pela parte recorrida, tornando desnecessário o questionamento acerca da realização de novo exame, tal como assentado no Tema 1.009. Por fim, constata-se que a parte recorrente, nas razões do inconformismo, aborda outras teses que não foram objetivamente apreciadas nos citados precedentes do STF. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto novamente à apreciação da Corte Suprema as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031